Tribunal: TJPA
Processo: 0801768-81.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4910 - Extinção
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801768-81.2022.8.14.0133

APELANTE: MAIRA DE SOUSA GONCALVES

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0801768-81.2022.8.14.0133

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

APELADO: MAIRA DE SOUSA GONÇALVES

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

EMENTA. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA (PMCMV). FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL (FAR). FAIXA 1. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ATUAÇÃO COMO AGENTE EXECUTOR DE POLÍTICA PÚBLICA. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM RECONHECIDA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Agravo Interno interposto contra
decisão monocrática que, reformando a sentença de primeiro grau, reconheceu sua legitimidade passiva e a condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em decorrência de vícios graves de construção (infiltrações, fissuras e falhas técnicas) em imóvel adquirido pelo Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão reside em definir: (i) se a instituição financeira (Banco do Brasil S/A) detém legitimidade passiva para responder por danos decorrentes de vícios na construção do imóvel; e (ii) se tais vícios, em habitação popular vinculada ao FAR, ensejam o dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), a legitimidade da instituição financeira depende da natureza de sua atuação no contrato. No âmbito do PMCMV – Faixa 1 (FAR), o banco não atua meramente como agente financeiro (mútuo), mas como agente executor de política pública, responsável pela contratação da construtora, aprovação do projeto e fiscalização técnica da obra.

4. A prova técnica documental atesta a existência de danos estruturais e vícios de habitabilidade, evidenciando negligência no dever de fiscalização da instituição financeira.

5. O dano moral, em casos de vícios construtivos em moradias destinadas à população de baixa renda, é considerado
in re ipsa
(presumido), pois a frustração da expectativa da casa própria em condições dignas e seguras atinge diretamente o direito fundamental à moradia e a dignidade da pessoa humana (art. 6º, CF/88).

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Dispositivo: Negado Provimento ao Agravo Interno, mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada.

6. Teses: A instituição financeira possui legitimidade passiva para responder por vícios construtivos em imóveis do Programa Minha Casa, Minha Vida (Faixa 1) quando atuar como agente executor e gestor de recursos do FAR.

A entrega de imóvel com vícios de construção graves, no contexto de programas habitacionais populares, configura dano moral presumido face à violação do direito à moradia digna.

__________

Dispositivos relevantes citados:

7. CRFB/88: art. 6º.

Jurisprudência relevante citada:

8. TJ-PA - Apelação Cível nº 0802673-86.2022.8.14.0133, Rel. Desª. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 25/02/2025.

9. STJ - AREsp n. 2.669.461/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20/10/2025, DJEN de 23/10/2025.

10. STJ -
AREsp n. 2.938.533/BA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/9/2025, DJEN de 15/9/2025.

11. STJ - AREsp n. 2.303.753/RO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 18/8/2025.

12. STJ - AREsp n. 2.932.949/RO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 29/8/2025.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 12ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 27/04/2026 e encerramento às 14h do dia 05/05/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

ACÓRDÃO

Nº.
__________________________.

UNIDADE DE PROCESSAMENTO JUDICIAL DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0801768-81.2022.8.14.0133

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO: MAIRA DE SOUSA GONÇALVES

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra a Decisão Monocrática de minha lavra (Id. 29484128) que deu provimento parcial ao recurso adesivo da parte agravada, reformando a sentença proferida nos autos da
Ação Indenizatória nº 0801768-81.2022.8.14.0133,
para reconhecer a legitimidade passiva da instituição financeira e condenando-a ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais decorrentes de vícios construtivos.

Em suas razões recursais (Id. 30074716), o Agravante sustenta sua ilegitimidade passiva, alegando ter atuado como mero agente financeiro na operação de crédito.

Ademais, nega a existência de nexo causal entre sua conduta e os danos alegados, afirmando que a responsabilidade seria exclusiva da construtora.

A agravada apresentou contrarrazões (Id. 30319529), defendendo a manutenção da decisão monocrática.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

O EXCELENTÍSSIMO RELATOR, DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

I. Análise de Admissibilidade:

Quanto ao Juízo de admissibilidade,
vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com preparo regular. Portanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); sou pelo seu
conhecimento.

II. Análise das Razões Recursais:

A insurgência volta-se contra decisão monocrática que reconheceu a legitimidade passiva da instituição financeira e a condenou ao pagamento de indenização por danos morais.

NEGO PROVIMENTO.

Quanto à alegada ilegitimidade passiva
, a tese do agravante se baseia na premissa de que sua participação no contrato se limitou à de mero agente financeiro, o que o eximiria de responsabilidade por defeitos na construção.

Entretanto, tal argumento não resiste à análise da estrutura jurídica do empreendimento. O imóvel em questão está vinculado ao FAR, modalidade destinada à população de menor renda (Faixa 1). Nesta categoria, a instituição financeira atua como Agente Executor, representando o proprietário do FAR e sendo responsável pela contratação da construtora, aprovação de projetos e, fundamentalmente, pela fiscalização técnica para garantir que o dinheiro público seja aplicado em obras sólidas e habitáveis.

Diferente das faixas de renda superior, onde o banco apenas empresta o capital, na Faixa 1 o Banco do Brasil (ou a CEF) atua como gestor do fundo, sendo responsável pela seleção da construtora, aprovação dos projetos e, primordialmente, pela fiscalização técnica das etapas de construção antes da liberação dos recursos.

Nesse contexto específico, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica em diferenciar a atuação da instituição financeira. Quando atua como mera financiadora, sua responsabilidade é limitada ao contrato de mútuo. Todavia, quando atua como agente executor de políticas públicas de habitação, representando o FAR, sua responsabilidade é ampliada, abrangendo a solidez e a segurança do imóvel.

Reforço precedente do Tribunal da Cidadania que evidencia o asserto do aresto impugnado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL. MORADIA POPULAR. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF.
AGENTE DE POLÍTICA FEDERAL DE PROMOÇÃO À MORADIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA AGRAVANTE.
SÚMULA 83/STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Não deve ser conhecido o apelo no que tange à suposta violação dos artigos 489 e 1.022 do CPC/2015, visto que não foram opostos embargos de declaração na origem, situação que atrai o óbice da Súmula 284/STF.
2. Esta Corte Superior tem o entendimento pacífico de que a instituição financeira somente detém legitimidade para integrar ações de indenização por vício de construção de imóvel quando atuar como agente executor de políticas públicas federais para a promoção de moradia para pessoas de baixa renda, como se entendeu ser o caso do ora recorrente, sendo parte ilegítima quando atuar somente como agente financeiro. Incidência da Súmula 83 do STJ.
3. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial. (AREsp n. 2.938.533/BA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/9/2025, DJEN de 15/9/2025.)

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SISTEMA FINANCEIRO HABITACIONAL. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. AGENTE FINANCEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA. 1. O STJ entende que o agente financeiro tem legitimidade passiva para responder pelos danos causados ao adquirente quando também tiver participado na qualidade de agente executor de política habitacional do "Programa Minha Casa, Minha Vida".
2. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

(
AREsp n. 2.303.753/RO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 18/8/2025.
)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. AGENTE FINANCEIRO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA.
REVISÃO DA CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DO CONTRATO. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. O entendimento do STJ é pacífico no sentido de que a eventual legitimidade do banco está relacionada à natureza da sua atuação no contrato firmado: é responsável se atuar como agente executor de políticas federais para a promoção de moradia para pessoas de baixa renda, quando tiver escolhido a construtora ou tiver qualquer responsabilidade relativa ao projeto; não o é se atuar meramente como agente financeiro.

2. No caso em apreço, com base nos elementos fáticos da causa, o Tribunal estadual concluiu que o banco agiu apenas como agente financeiro do empreendimento imobiliário, mas, atuou como executor da política habitacional, o que configura, excepcionalmente, a sua responsabilidade para responder pelos vícios construtivos apresentados. Rever tal entendimento encontra óbice nos enunciados das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial. (AREsp n. 2.932.949/RO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 29/8/2025.)

A responsabilidade civil do banco é objetiva
, pautada no dever de entregar um imóvel condizente com a dignidade da pessoa humana. O Parecer Técnico constante nos autos (Id. 23964284) é contundente ao descrever infiltrações, fissuras e falhas em sistemas essenciais, evidenciando que a fiscalização da obra foi negligente.

Ademais, trata-se de um imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, destinado a pessoas de baixa renda e vulnerabilidade social, para as quais a aquisição da casa própria representa a concretização do direito fundamental à moradia digna (art. 6º, CRFB/88) e, muitas vezes, o projeto de uma vida inteira, caracterizando de lesão a direito da personalidade, configurando dano moral.

É em razão desse contexto específico que o dano moral é presumido, pois decorre do próprio fato da violação do direito a uma moradia minimamente digna e segura, prometida por um programa governamental gerido pelo Agravante. A ofensa não é meramente patrimonial; atinge na esfera extrapatrimonial da dignidade da pessoa humana, ao submetê-lo a condições precárias de habitação quando a promessa era de segurança e estabilidade.

Este Egrégio Tribunal de Justiça já se posicionou em diversos outros casos análogos como os citados na decisão vergastada, reconhecendo a configuração do dano moral
in re ipsa
, como se extrai do julgado abaixo:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL FINANCIADO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por Banco do Brasil S/A. e Elisandra Ferreira Saldanha contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, condenando o Banco ao ressarcimento dos danos materiais decorrentes de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) . A autora postula a condenação em danos morais. O Banco sustenta sua ilegitimidade passiva e a ausência de responsabilidade indenizatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil é parte legítima para responder pelos vícios construtivos do imóvel financiado no PMCMV; e (ii) estabelecer se os danos morais devem ser reconhecidos em razão dos prejuízos decorrentes das falhas na construção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Banco do Brasil detém legitimidade passiva, pois atuou como executor do PMCMV, não se limitando ao papel de mero agente financeiro, conforme entendimento pacífico do STJ.

4. Os vícios construtivos foram devidamente comprovados por laudo técnico, e o Banco não impugnou de forma específica as conclusões apresentadas, tornando-se responsável pelos danos materiais.

5. O direito à moradia digna, previsto no art . 6º da Constituição Federal, abrange a entrega de imóveis em condições adequadas de habitabilidade. A frustração causada pela aquisição de imóvel com vícios graves configura dano moral in re ipsa, que independe de prova específica do sofrimento.

6. A indenização por danos morais deve ser fixada em valor proporcional, considerando a gravidade dos prejuízos experimentados e o caráter punitivo-pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso do Banco do Brasil desprovido. Recurso da autora parcialmente provido para condenar o Banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5 .000,00.

Tese de julgamento:

1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por vícios construtivos em imóveis financiados no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida quando atua como executor do programa.

2 . O dano moral decorrente da frustração do direito à moradia digna, em razão de vícios construtivos graves, configura-se in re ipsa, sendo desnecessária a comprovação de sofrimento psicológico específico.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; CC, arts. 389, 405 e 406; CPC, arts . 85 e 86.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp nº 2.169.691, Rel . Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 26/09/2022; TJRN, Apelação Cível nº 08013095620208205121, Rel. Eduardo Bezerra de Medeiros Pinheiro, j. 12/09/2024; TJSP, Agravo de Instrumento nº 2269761-71 .2021.8.26.0000, Rel. Carlos Alberto de Salles, j. 12/02/2022.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08026738620228140133 25336423, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 25/02/2025, 2ª Turma de Direito Privado) (Grifo Nosso)

Na mesma linha, o STJ reconhece:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR VÍCIOS CONSTRUTIVOS. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS EMPRESAS. CADEIA DE CONSUMO. TEORIA DA APARÊNCIA.
VÍCIOS CONSTRUTIVOS RECONHECIDOS COM BASE EM PROVA PERICIAL.
SÚMULAS 5 E 7/STJ
. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. SUCUMBÊNCIA. SÚMULA 326/STJ. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. PRAZO DECENAL. SÚMULA 83/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E DE COTEJO ANALÍTICO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. AGRAVOS CONHECIDOS PARA NÃO CONHECER DOS RECURSOS ESPECIAIS. 1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal examina, de forma clara e suficiente, as questões relevantes à solução da controvérsia, ainda que em sentido contrário ao interesse das partes. 2. O reconhecimento da responsabilidade solidária das empresas que integram a cadeia de consumo e se apresentam como grupo perante o consumidor está em consonância com a jurisprudência desta Corte (arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC). 3. A revisão da conclusão acerca da existência de vícios construtivos, apurados em robusta prova pericial, demanda reexame de fatos e provas, vedado em recurso especial (Súmulas 5 e 7/STJ).
4. A compensação por dano moral em hipóteses de vícios construtivos é admitida quando demonstrada ofensa concreta a direitos da personalidade. No caso, o acórdão recorrido reconheceu que os vícios ocasionaram frustração e angústia aos adquirentes, circunstâncias que justificam a condenação.

5. O valor arbitrado a título de indenização por danos morais não se mostra irrisório nem exorbitante, afastando-se a possibilidade de revisão em recurso especial (Súmula 7/STJ).
6. A condenação em montante inferior ao postulado a título de danos morais não implica sucumbência recíproca (Súmula 326/STJ). 7. Tratando-se de responsabilidade contratual, aplica-se o prazo prescricional decenal do art. 205 do CC, afastando-se a prescrição trienal e a decadência do art. 26 do CDC. Entendimento pacífico desta Corte (Súmula 83/STJ). 8. Para configurar dissídio jurisprudencial é necessário haver o cotejo analítico e similitude fática, o que não se verificou na espécie (art. 1.029, § 1º, CPC e art. 255 do RISTJ). 9. Questões de índole constitucional não se examinam em recurso especial, por fugir à competência desta Corte (art. 102, III, da CF). 10. Agravos conhecidos para não conhecer dos recursos especiais. (
AREsp n. 2.669.461/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20/10/2025, DJEN de 23/10/2025.
)

Dessa forma, o valor fixado na decisão monocrática, R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se extremamente moderado diante da gravidade dos fatos narrados e da capacidade econômica das partes, seguindo os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade desta Turma.

III. Dispositivo:

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Agravo Interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão monocrática agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto
.

Belém, 08/05/2026